Tribunal: TJES
Processo: 5003083-24.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003083-24.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO MURILO PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003083-24.2022.8.08.0048

RECTES.: SERGIO MURILO PEREIRA e BANCO BRADESCO S.A.

RECDOS.: BANCO BRADESCO S.A. e SERGIO MURILO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente, em razão de dívida que jamais contraiu junto à recorrida. Por este motivo, veio a juízo requerer, em sede de liminar, a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, a declaração de inexistência da dívida questionada no presente, bem como condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3618606) pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma majorar a condenação por danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 3680741.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3680679) pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, eis que a negativação discutida nos autos se deu em virtude da ausência de pagamento dos valores referente as despesas do cartão de crédito, de forma a afastar ou, subsidiariamente, diminuir a condenação por danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 3680741.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3680675) dispôs que:
“Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: a) DECLARAR inexistente o débito relativo às inscrições relativas ao suposto contrato nº 092249116000009; b) DETERMINAR a exclusão da inscrição em nome do autor nos cadastros de inadimplentes, no que se refere ao suposto contrato nº 092249116000009, a ser feita no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000 (um mil reais); c) CONDENAR o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (ou seja, da data da primeira negativação – 28/09/2020) e de correção monetária a partir do arbitramento (art. 398 do CC e Súmulas 54 e 362 do STJ)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia, no caso presente, cinge-se à legitimidade dos débitos que originaram a negativação, bem como ao pedido de majoração e minoração dos danos morais, os quais passo a decidir.

Pois bem, da análise dos autos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo de piso; isto porque o autor comprovou, nos autos, que o banco requerido negativou o seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito (conforme comprovante ao ID 3680652).

O banco réu, por sua vez, não foi capaz de comprovar suas alegações. Entendo que, a partir da análise das faturas juntadas aos IDs. 3680672, ID. 3680671 e ID. 3680670, não é possível identificar qualquer correlação dos referidos valores com os débitos supostamente não pagos pelo autor e negativados pelo banco. Não fora apresentado nos autos, sequer, o contrato de cartão de crédito entre as partes que embasariam as cobranças lançadas na fatura.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a o banco requerido não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, e sequer apresentou a fatura com vencimento em 29/10/2020, referente ao débito inscrito junto ao SERASA.

Saliento, nessa oportunidade, que o banco requerido não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para cobrança que acarretou a negativação do nome do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Por este motivo, mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Assim, verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 3.000,00 não é excessivo, tampouco deve ser majorado, como espera o recorrente, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Assim, em que pese a irresignação das partes, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais. O valor arbitrado se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, porém não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos por autor e ré e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais,
e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação,
suspendendo a exigibilidade em relação a parte autora.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.